Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707676-47.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL RECORRIDO: RODRIGO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. VALOR DO IMÓVEL. VALORIZAÇÃO ESTIMADA. NÃO COMPROVADA. 1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme previsão do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, por consistir em verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Uma vez comprovada a prática de turbação e ameaça à posse do autor, a resistência da parte ré ao defender a improcedência dos pedidos de manutenção da posse evidencia a inocorrência da perda superveniente do objeto da ação. Ainda que tivesse a ré supostamente deixado de turbar ou ameaçar a posse do autor, responderia pela sucumbência da ação, diante do princípio da causalidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico. 4. O benefício patrimonial pretendido não se confunde necessariamente com o valor do imóvel objeto da discussão possessória, porquanto esta não alcança o domínio/propriedade do bem. Contudo, à mingua de prova de valor que melhor represente o valor estimado da posse disputada, o valor a ser considerado deve ser o valor do imóvel comprovado pelo autor. 5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré não conhecida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a ausência de interesse processual superveniente, impondo a continuidade da demanda mesmo após a estabilização da posse; b) artigo 493 do CPC, porque deveriam ter sido considerados os fatos supervenientes capazes de influir no julgamento do mérito; e c) artigo 85, § 10, do CPC, asseverando omissão quanto ao princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, impondo condenação à parte que não deu causa à demanda, ensejando ofensa ao critério legal de distribuição da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 10, 485, inciso VI, e 493, todos do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Extrai-se da petição inicial a alegação do autor de que o réu, em março de 2023, invadiu terreno sob sua posse e que, em ato de desforço necessário, recuperou a posse turbada, mas que, novamente, em outubro de 2023 teria sido praticado novo ato de turbação, que teria motivado a demanda processual. Em contestação, o réu não nega ter adentrado na propriedade disputada, mas resiste à pretensão do autor, defendendo, em síntese, ser ilegítima a posse alegada pelo autor, por se tratar o imóvel de área pública, a inocorrência de turbação por agir a Associação por delegação dada pelo Governo do Distrito Federal e a contrariedade do interesse público na manutenção da posse do imóvel pelo autor. Em momento algum, no decorrer da lide, até proferida a sentença, a ré argumentou no sentido de que teria teriam cessado os atos de turbação e ameaça à posse, tornando desnecessário o pronunciamento judicial na ação. É nítida, portanto, a ocorrência de inovação recursal (...). Ainda que eventualmente se admita o recurso, deve-se consignar que a resistência da parte ré ao defender a improcedência dos pedidos do autor evidencia a inocorrência da perda superveniente do objeto desta ação, e, ainda que tivesse a ré supostamente deixado de turbar ou ameaçar a posse do autor, responderia pela sucumbência da ação, diante do princípio da causalidade, uma vez que, mesmo que cessasse a prática indevida, foi a turbação da posse do autor a motivação da demanda (...). O autor não impugnou, em momento oportuno, os documentos apresentados pelo requerido, o que inviabiliza a reavaliação da responsabilidade sucumbencial em grau recursal” (ID 75635529). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F